Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731120-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ESMERALDINO BARBOZA NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Conta da empresa - Incidência sobre Faturamento – Possibilidade – Limitação – Trinta Por Cento – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada afastou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta vinculada à empresa. A parte agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da constrição dos valores em conta corrente vinculada à clínica inviabiliza o seu funcionamento, assim como o pagamento das despesas, funcionários e impostos. De fato, ao menos para mim, a recorrente comprovou que utiliza a conta corrente para o adimplemento de despesas correntes vinculadas à empresa, de modo que a penhora em conta do valor de R$ 210.670,69 (duzentos e dez mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) inviabiliza completamente a sua atividade empresarial. É consabido que, em regra, a penhora sobre o faturamento da empresa é limitada ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal, a fim de assegurar a preservação da atividade. Desta maneira, extraio a mesma ratio decidendi de processos referentes à penhora de faturamento das empresas e limito o bloqueio encontrado, a fim de possibilitar a continuidade das atividades empresariais. Precedente: (Acórdão 1409117, 07010525220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022.) Por outro lado, a manutenção de 30% (trinta por cento) do valor constrito adimple parcialmente a dívida do credor e garante a sua subsistência, ante a natureza alimentar do crédito perseguido. No mesmo sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito. 3. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor. 4. Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida. 5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% dos valores encontrados nas contas correntes da empresa executada. 6. A penhora realizada nas contas bancárias do agravante deve ser mantida. O recorrente não juntou os extratos das referidas contas para que se permitisse verificar possível comprometimento da atividade empresarial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1686916, 07018325520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.) Portanto, ante a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso e risco de grave dano, aliados ao Poder Geral de Cautela, defiro parcialmente a tutela pretendida. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter constrito 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e liberar 70% (setenta por cento) do valor bloqueado para continuidade empresarial da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento. Dispenso as informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator